Tribunal: STJ
Processo: 0702630-10.2023.8.07.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943517 - DF (2025/0185535-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAVID DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE
: ARTHUR BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
AGRAVADO
: REAL EXPRESSO LIMITADA
ADVOGADOS
: JOCIMAR MOREIRA SILVA - DF011863
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVADO
: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1003, § 6o, DO CPC/2015.

INEXISTÊNCIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias
que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus
Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em
lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do

expediente forense quando da interposição do recurso, por documento
idôneo, não é elidido (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.175.712/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
14/12/2022)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52806668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7333af4e-0e05-4337-90b1-98ad4ee1b4c1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7333af4e-0e05-4337-90b1-98ad4ee1b4c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943517 - DF (2025/0185535-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAVID DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE
: ARTHUR BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
AGRAVADO
: REAL EXPRESSO LIMITADA
ADVOGADOS
: JOCIMAR MOREIRA SILVA - DF011863
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVADO
: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1003, § 6o, DO CPC/2015.

INEXISTÊNCIA.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias
que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus
Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em
lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do

expediente forense quando da interposição do recurso, por documento
idôneo, não é elidido (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.175.712/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
14/12/2022)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

Trata-se de agravo interno interposto por DAVID DA SILVA LIMA e outros
(DAVID e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial por sua intempestividade.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o recurso foi
protocolado no prazo.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
O prazo para a interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias úteis,
nos termos do
, c/c os arts. 994, VI e VIII, 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042,
,
art. 219, caput
caput
todos do NCPC.
Na hipótese vertente, verifica-se que a intimação foi publicada no dia 2/4/2025,
quarta-feira, e o prazo de 15 dias úteis iniciou-se no dia
quinta-feira, com
3/4/2025,
término no dia
sendo, portanto, extemporânea a petição protocolada no dia
25/4/2025,
30/4/2025.
De fato, tendo ocorrido a suspensão do expediente forense, deveria a parte
recorrente ter juntado documento idôneo comprovando a prorrogação do prazo, contudo,
não o fez.
O STJ firmou o entendimento de que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal
de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco
a apresentação de documento não dotado de fé pública.
Anote-se, nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial devido à intempestividade
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

do recurso especial e à aplicação da Súmula n. 115 do STJ. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) saber se se a juntada de
substabelecimento posterior à interposição dos recursos configura
ratificação tácita dos atos processuais e regulariza o vício processual de
representação da parte; e b) saber se o recurso especial foi interposto
tempestivamente, considerando a alegação de suspensão do prazo no
feriado de Corpus Christi. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação processual está regular, pois a juntada de
substabelecimento posterior configura ratificação tácita dos atos,
conforme o
do Código Civil.
art. 662
4. O STJ entende que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional,
exigindo comprovação nos autos da suspensão do expediente forense
no tribunal local.
5. O recurso especial foi considerado intempestivo, pois a parte
agravante, mesmo após a intimação para comprovar o feriado local, não
demonstrou a suspensão do prazo processual no dia
Corpus
8/6/2023,
Christi. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de substabelecimento posterior à
interposição dos recursos configura ratificação tácita dos atos
processuais. 2. O feriado de Corpus Christi não é feriado nacional e
demanda comprovação de suspensão do expediente forense no tribunal
de origem. 3. A ausência de comprovação de feriado local justifica o não
conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade".
Dispositivos relevantes citados: CC,
parágrafo único; CPC, arts.
art. 662,
1.003, § 5o, e 219, caput; RISTJ,
-E, V. Jurisprudência relevante
art. 21
citada: STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 2.007.460/PR,
Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.988.359/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/10/2022;
AREsp n. 2.079.128/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em

10/10/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.346.027/SP,
julgado em 23/8/2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.562.918/CE,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Pedido de Indenização por
Danos Morais.
2. O artigo 1003, §6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015,
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval,
a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e,
também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão
de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de
comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição
do recurso, por documento idôneo, não é elidido. Precedentes.
4. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes
não coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
5. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do
e
CPC/2015
que não houve a comprovação da suspensão do prazo quando de sua
interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.175.712/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022)

Além disso, importante ressaltar que o próprio Código de Processo Civil de
2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (lex
), como é o caso do § 3o do art. 1.017 do mesmo diploma
specialis derrogat lex generalis
legal.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, conforme,
,
mutatis mutandis
depreende-se deste precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO
INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO.
§ 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA
ART. 1.003,
CORTE ESPECIAL.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC.
ART. 932,
ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS
FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do
§ 6o, do NCPC, que não mais permite a
art. 1.003,
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o
recurso. Entendimento da Corte Especial.
3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no
o entendimento de que somente é possível a
REsp no 1.813.684/SP,
comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na
hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos
demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
4. A existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais
nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito
nacional.
5. O prazo conferido pelo parágrafo único do
do NCPC somente
art. 932
é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como
ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação ou de comprovação da intempestividade.
6. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo
realizado no Tribunal local não tem o condão de vincular a decisão de
admissibilidade do STJ, que é soberana àquele.
7. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do Tribunal local, de forma que não se podem socorrer,
para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
portarias e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que,
muitas vezes, não coincidem com os da Justiça estadual.
Precedentes.
8. Os recursos interpostos na instância de origem observam o calendário
de funcionamento do Tribunal local, de forma que não se podem
socorrer, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas
em portarias aplicáveis exclusivamente ao CNJ, que, muitas vezes, não
coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
9. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o princípio da
instrumentalidade das formas, o dever de cooperação entre os sujeitos
do processo e o
o do Decreto no 9.094/2017, o próprio Código de
art. 2
Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de
comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra
específica que prevalece sobre a regra geral.
10. O posicionamento mais recente deste Superior Tribunal segue no
sentido de que não basta a simples menção, nas razões do recurso,
quanto a suspensão do expediente. Precedentes.
11. A cópia das informações extraídas da internet não tem o condão, por
si só, de comprovar a interposição tempestiva do recurso.
12. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.940.451/SP,
julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
19/4/2022

Por fim, destaque-se que, intimada a parte para comprovar suspensão do
prazo, o fez de forma intempestiva.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

É o voto.
Documento eletrônico VDA52545498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:20
Código de Controle do Documento: 4451bd87-aaf4-4d4f-a599-9399989dd6c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.517 / DF
Número Registro: 2025/0185535-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07026301020238070002 7026301020238070002
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVID DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA
AGRAVANTE : A B DA S
ADVOGADO
: ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
AGRAVADO
: REAL EXPRESSO LIMITADA
ADVOGADOS : JOCIMAR MOREIRA SILVA - DF011863
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVADO
: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAVID DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA
Documento eletrônico VDA52792609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: ebcf0038-5d7e-4d67-8efb-7881d7522e27

AGRAVANTE : ARTHUR BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: ALISSON EVANGELISTA SILVA - DF023457
AGRAVADO
: REAL EXPRESSO LIMITADA
ADVOGADOS : JOCIMAR MOREIRA SILVA - DF011863
PAULO VITOR JASCKSTET - DF051023
AGRAVADO
: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: ebcf0038-5d7e-4d67-8efb-7881d7522e27